Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0711549-24.2019.8.07.0003 APELANTES: GRACIENE PAIVA DE SOUSA J. H. P. A. APELADO: MARQUEL ALVES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção à manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 13502691), que noticia a colisão de interesses entre os ora apelantes, mãe e filho menor impúbere, haja vista a r. sentença apelada ter conferido o alvará vindicado com exclusividade à criança, bem assim, o que dispõe o inciso I, art. 72, do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, que ora nomeio Curadora Especial do menor J. H. P. A., a fim de que possa exercer a defesa de seus interesses, especificamente a apresentação de contrarrazões ao apelo interposto. Na sequência, tornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. Carmelita Brasil Relatora